Tribunal: TJDFT
Processo: 0740296-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740296-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: IVAN BANHO DE ANDRADE REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER S.A. em face de IVAN BANHO DE ANDRADE REIS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual cumulada com inexistência de débito, exibição de documento e indenização por danos morais cumulada com pedido de tutela antecipada, processo número 0726677-56.2020.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela e determinou ao Agravado que retirasse, no prazo de 5 dias, o empréstimo consignado que vem sendo efetivado no contracheque do Agravante, no valor de R$ 1.150,00, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento (limitado, por ora, ao teto de R$ 50.000,00), nos seguintes termos (ID 70763658): Aparentemente, o autor tem condições de arcar com as custas judiciais. O contracheque que juntou, sem que acompanhado da comprovação de despesas obrigatórias que reduzam significantemente sua capacidade financeira, firma a presunção contrária de que, sim, possui condições financeiras, não fazendo jus à gratuidade de justiça. Os extratos bancários que juntou aos autos, inclusive, dão conta de uma relativa alta movimentação de quantias, com depósitos e transferências em valores não compatíveis com a miserabilidade que se requer para a gratuidade de justiça. Recolha, pois, as custas, em emenda, no prazo de 15 dias. Sem prejuízo, aprecio o pedido de tutela de urgência desde já. O autor se ressente de parcela que vem sendo consignada em sua folha de pagamento desde junho passado, no valor de R$ 1.150,00, tendo o banco Santander por credor. Assevera que jamais contratou esse empréstimo e que, mesmo reclamando junto ao banco e ao órgão que gere os vencimentos dos servidores públicos federais (SIGEPE), nada foi feito, tendo sido o valor descontado novamente em julho e agosto seguintes. Aduz não ter recebido nenhum crédito em termos de empréstimo, ainda que por equívoco. Assevera ter diligenciado por conta própria e descoberto que a conta para a qual os recursos do empréstimo que está pagando foram dirigidos foi aberta junto à Caixa Econômica Federal em município muito distante de Brasília, mediante apresentação de documentos seus falsificados. Os documentos que acompanham a inicial dão suporte à versão dos fatos exposta pelo autor. Tudo indica que o autor foi mesmo vítima de uma fraude e que agora está a lhe prejudicar enormemente, devorando parte significativa de seus vencimentos. Enxergo, aqui, a probabilidade do direito do autor que requer a tutela de urgência. A urgência é evidente, pois o prejuízo que vem sendo causado ao autor renova-se mês a mês, devendo ser, pois, imediatamente estancado. Quanto à reversibilidade da medida, tal requisito também milita a favor do autor, tendo em vista que, caso o contrato relativo ao empréstimo consignado venha a lume, e indique o autor como real devedor, bastará a ativação do mesmo, com os devidos acréscimos da mora. Assim sendo, DETERMINO ao banco requerido que retire, no prazo de 5 dias, o empréstimo consignado que vem sendo efetivado no contracheque do autor, no valor de R$ 1.150,00, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento (limitado, por ora, ao teto de R$ 50.000,00). Intime-se. Concedo à decisão força de mandado de intimação. Sem prejuízo, tendo em vista o autor ter informado em sua petição que acredita na resolução mais rápida por este caminho, oficie-se também ao órgão SIGEPE, determinando-lhe que retire a glosa do referido empréstimo consignado do contracheque do autor. Segundo o autor, ele próprio levará o ofício em mãos ao órgão. Após, aguarde-se pelo pagamento das custas. Vindo, tendo em vista a atual pandemia do novo coronavírus e correlata necessidade de que as audiências judiciais - de conciliação ou instrução, a serem realizadas no CEJUSC ou por este Juízo - se deem, por ora, apenas na modalidade virtual, mais estratégico e produtivo que, antes de designá-las, nos certifiquemos de que as partes têm condições operacionais (disponibilidade de computador, internet etc.) de participarem de forma plena das mesmas. Por este motivo, excepcionalmente, deixo para designar a audiência de conciliação, art. 334, CPC, a ser realizada pelo CEJUSC, após a oferta de contestação. Cite-se a parte requerida, pois, para oferecer contestação, no prazo legal, intimando-a a se manifestar em sua peça processual sobre a sua possibilidade de participação em audiência virtual. Nada sendo dito, entender-se-á pela possibilidade. A parte autora, caso não tenha também condições, deve se manifestar, no prazo de 5 dias, a partir da intimação desta decisão. Em caso de silêncio, também se interpretará pela sua possibilidade de participação na audiência virtual. Em suas razões recursais (ID 19676019), o Agravante aduz que: (i) o Juízo de origem fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento (limitado, por ora, ao teto de R$ 50.000,00); (ii) se trata, na origem, de ação indenizatória onde o agravado argumenta ter recebido mensagens em seu celular sobre um empréstimo que desconhece; (iii) o valor do empréstimo, materializado no consignado no 432486275, teria sido parcelado em 96 (noventa e seis) vezes de R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta Reais), totalizando R$ 110.400,00 (cento e dez mil e quatrocentos Reais), tendo a primeira parcela sido descontada em folha na competência de julho de 2020 e a segunda na de agosto de 2020; (iv) a decisão agravada incide em equívoco, na medida em que se confunde com o mérito da demanda, onde se faz necessária a instrução processual devida; (v) a aplicação da multa carece de razoabilidade e proporcionalidade; (vi) foi fixada multa diária, ao passo que os descontos são mensais; (vii) não pretende resolver matéria que será apreciada e decidida após toda a instrução devida, mas se busca sopesar a multa arbitrada pelo juízo em decorrência dos fatos apresentados na exordial que se confunde com o mérito; (viii) a multa não pode servir para indenizar, compensar ou sancionar os indivíduos envolvidos na lide; (ix) aplica-se ao caso a hipótese do artigo 537, § 1o, II. O Agravante pleiteia genericamente a atribuição de efeito suspensivo para revogar a tutela antecipada concedida na origem, alegando ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, com a exclusão da multa arbitrada ou, subsidiariamente, sua readequação, devendo ser fixada por ato de descumprimento, e não diária, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 19676020 e 19676021). É o relatório. DECIDO. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER S.A. em face de IVAN BANHO DE ANDRADE REIS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual cumulada com inexistência de débito, exibição de documento e indenização por danos morais cumulada com pedido de tutela antecipada, processo número 0726677-56.2020.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela e determinou ao Agravado que retirasse, no prazo de 5 dias, o empréstimo consignado que vem sendo efetivado no contracheque do Agravante, no valor de R$ 1.150,00, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento (limitado, por ora, ao teto de R$ 50.000,00). A controvérsia recursal consiste em averiguar a possibilidade de suprimir ou reduzir o valor da multa cominatória imposta em caso de descumprimento de determinação judicial para sobrestamento de descontos na conta corrente em ação na qual se discute a contratação de empréstimo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante, em suas razões, ao invocar o art. 1.019, I do CPC, não elencou sequer a potencialidade de risco de dano irreparável, ventilando apenas a insubsistência dos requisitos que, na origem, balizaram o deferimento da tutela de urgência a favor do Agravado, sem que, no corpo de sua peça, verticalizasse os motivos pelos quais carece de fundamento o pedido do Agravado. Ainda que, diante da atecnia da peça em não apontar e demonstrar esse requisito essencial para sustentar o pedido de atribuição de efeito suspensivo, possa ser invocado o conjunto da postulação, como dispõe o art. 322, §2o do CPC, não se deflui situação de iminente gravame para o Agravante, pois, posteriormente, em caso de eventual reversão da medida, ou, até mesmo em relação ao mérito do agravo, podem os descontos se ultimar regularmente. Ao contrário, o que se depreende, em apreciação sumária, é a potencialidade de gravame a ser suportado pelo Agravado, uma vez que tem experimentado descontos de R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta Reais) em sua conta (julho de 2020 e agosto de 2020), em um consignado de alto valor, a saber, R$ 110.400,00 (cento e dez mil e quatrocentos Reais) (IDs 7054888, 7054889 e 7054890 na origem), descontados de acordo com os contracheques carreados na origem (IDs 70545884 e 70545882), enquanto se diligencia ocorrência por estelionato envolvendo o nome e crédito do Agravado (ID 70545881). Além disso, em relação a tal, não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que se limitou a afirmar que são insubsistentes, na origem, os requisitos que foram expostos para o deferimento da medida e que o juízo confundiu matéria de fundo com o objeto do pedido de tutela. De fato, o próprio Agravante afirma em sua peça de agravo que não pretende revolver a matéria fática a ser devidamente apreciada pelo juízo, limitando-se a contraditar a aplicação da multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento (limitado, por ora, ao teto de R$ 50.000,00), alegando, para tanto, que aplicação carece de razoabilidade e proporcionalidade, pois a multa foi fixada por dia, ao passo que os descontos são mensais. Em relação a tal, melhor sorte não encontra o Agravante. Primeiro, porque se equivoca em aduzir que a decisão agravada confunde o pedido de tutela com o mérito da demanda, uma vez que a apreciação do juízo de origem se faz no sentido de resguardar a parte em relação a eventuais gravames decorrentes da manutenção dos descontos em sua conta. O que, por agora, se delimitou na decisão agravada é o sobrestamento dos descontos até que se ultime dilação probatória em que se esclareçam os fatos. Segundo, a fixação da multa não constitui penalidade, sanção ou qualquer outro vetor que não seja a garantia de se imprimir efetividade à decisão, como já tive a oportunidade de me manifestar em vários julgados, acrescidos de outros: (...) 5. A aplicação de astreintes é medida cabível, nos termos do art. 537, CPC/15 e objetiva compelir a parte a dar cumprimento a uma obrigação de fazer ou de não fazer e é imposta no intuito de assegurar o resultado prático da prestação jurisdicional. No caso em análise a Agravante, apesar de cumprir a determinação imposta pelo juízo de origem, buscou a reforma da decisão para minorar o valor arbitrado. No caso concreto a multa imposta cumpre plenamente o papel inibitório, uma vez que foi capaz de compelir a operadora de plano de saúde, Agravante, a não aplicar reajuste pendente de análise pelo juízo a quo. Por essa razão deve ser mantida, preservando o direito tutelado, a saúde de pessoa idosa, através de decisão liminar, proferida após recebimento da inicial. (...) (Acórdão n.1088591, 07160405420178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/04/2018, Publicado no DJE: 27/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 6. Descabe a alegação de excesso, quando se constata que o valor fixado a título de multa cominatória atende os requisitos denominados poder de constrangimento e capacidade patrimonial do devedor. (...) (Acórdão n.1032982, 20160110504128APC, Relator: ROBERTO FREITAS 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017. Pág.: 113-127) (...) II - É cediço que a multa cominatória (astreintes) tem nítido propósito de inibir, desestimular o devedor ao não cumprimento da obrigação. Portanto, ao contrário do sustentado pela agravante, não é necessário que se espere qualquer atitude volitiva do devedor apta a denotar a abstenção dolosa ao cumprimento da obrigação. Imposta uma obrigação de fazer, seja no início da lide ou na sentença, o magistrado se encontra autorizado a fixar multa para o caso de descumprimento do preceito judicial. III - É possível a redução das astreintes quando o valor arbitrado mostra-se excessivo em relação à natureza e às circunstâncias da causa, inobservando os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade. (Acórdão n.692304, 20120020112394AGI, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2013, Publicado no DJE: 16/07/2013. Pág.: 69) (...) 3. A multa processual, prevista no artigo 536, § 1o, do CPC, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, devendo o magistrado ponderar o valor da multa com o valor da obrigação, bem como observar a resistência da parte em cumprir a ordem judicial. 4. A finalidade precípua das astreintes é pressionar o devedor a cumprir sua obrigação, de forma que, sendo cumprida, não se mostra razoável e proporcional estipular uma sanção que sobrepuja exorbitantemente o valor previsto contratualmente, sob pena de nítido enriquecimento sem causa do credor. (...) (Acórdão n.1098235, 07012390220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 29/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, e têm por escopo conferir maior efetividade às decisões judiciais ou assegurar o resultado prático equivalente ao do adimplemento, compelindo coercitivamente a parte ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta (CPC/2015, art. 536, § 1o e 5o). Nesse propósito, devem atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servirem como modo de enriquecimento sem causa (CC, art. 884). 2.1. O juiz pode, com fulcro no art. 537, § 1o, I, do CPC/2015, modificar ou até excluir, de ofício ou a requerimento da parte interessada, o valor ou a periodicidade da multa coercitiva, caso verifique que esta se tornou insuficiente ou excessiva. (...) (Acórdão n.1020480, 20140710419519APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 20/06/2017. Pág.: 185/202) Terceiro, o Agravante, não demonstrou, de forma factível, como a imposição de multa cominatória, conforme parâmetros fixados nas decisões presentes nos autos e cálculo da Contadoria deste Tribunal, poderia ser excessiva, ventilando apenas os postulados de razoabilidade e proporcionalidade que se encontram, no caso concreto, dissociados de parâmetros objetivos. Proporcionalidade e razoabilidade constituem palavras que evocam avaliações sobre coisas ou estados de coisas. Para Neil MacCormick, a razoabilidade precisa ser prática, e “não uma capacidade abstrata para argumentar sobre questões teóricas”, discernível a partir da prudentia da qual uma pessoa se vale em suas ações, abstraindo de posições pessoais (2008, 218-219). Assim, algo é razoável ou proporcional, ou algum estado de coisas é proporcional ou razoável. Não há, entretanto, conteúdo objetivo algum nessas palavras, já que inexiste algo do mundo fático-fenomênico hábil a ser descrito por meio delas. É necessário que os critérios para se dizer que alguma situação é razoável ou se dada conduta é razoável sejam objetivados ao máximo, formulando-se, dessa forma, um precedente universalizável. No caso em tela, o Agravante não aponta parâmetros objetivos a partir dos quais se possa inferir que a multa seja desproporcional e desarrazoada. Parece-me difícil extrair dessas palavras sentidos que permitam definir deveres jurídicos objetivos, havendo, assim, como tenho reiteradamente entendido, necessidade de se elencarem motivos e critérios segundo os quais se invoca com base na razoabilidade e na proporcionalidade. O Agravante se limita a impugnar a decisão, pretendendo desconstituí-la alegando que o desconto é mensal, o que em nada desnatura ou compromete a fixação diária, tendo em vista que ela é assim fixada a fim de evitar a morosidade ou a omissão em se efetivar o sobrestamento dos descontos. Nesse sentido, as astreintes configuram mecanismo de efetividade da decisão judicial, na medida em que financeiramente incentiva a parte a cumpri-la, conforme o disposto nos arts. 536, §1o e 537 do CPC: Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Com isso, nada impede que, no curso do processo, o juiz possa alterar o valor e a periodicidade da multa, conforme o disposto no art. 537, §1o, do CPC, o que, por agora, não parece ser a hipótese dos autos. De mais a mais, é imperioso destacar que as astreintes não possuem relação necessária com o valor do negócio firmado entre as partes, vez que sua função típica é atribuir efetividade à decisão judicial, pouco importando se esta corresponde a uma porcentagem significativa do negócio. Ante o exposto, com INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, vez que não restam presentes os requisitos autorizadores da medida. Ressalto que as demais questões ventiladas neste recurso serão devidamente analisadas quando da apreciação do mérito. INTIME-SE o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensadas as informações. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2020 10:56:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador